Tribunal: TJDFT
Processo: 0715520-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715520-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINCOLN CORREIA DE MESQUITA AGRAVADO: DF - REVESTIMENTO CONSTRUCAO CIVIL, INCORPORACAO LTDA - ME, GESSO GUARA COMERCIO E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LINCOLN CORREIA DE MESQUITA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravante contra DF - REVESTIMENTO CONSTRUÇÃO CIVIL, INCORPORAÇÃO LTDA - ME e GESSO GUARA COMEÉCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, pela qual indeferiu o pedido de expedição de ofício ao DETRAN/DF, visando obter informações sobre a transferência de veículos que estavam registrados em nome da segunda agravada, com a finalidade de aferir a existência de fraude à execução. Alega o agravante, em síntese, que após obter a desconsideração da personalidade jurídica da primeira agravada, para que a execução atingisse os bens da segunda recorrida, requereu em 30 de setembro de 2024 a averbação premonitória da existência da execução no registro de propriedade dos veículos de propriedade desta última, identificados como Nissan/Frontier, placaOHA7B99, Renavam no 470266252, ano 2012/2013 e Mercedez Benz, placa JJX9732, Renavam no769376924. Afirma que não houve apreciação do pedido, e que depois da certificação do trânsito em julgado da decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica, pugnou pela penhora dos referidos automóveis, tenho Juízo de origem determinado a realização de pesquisa pelo RENAJUD e SISBAJUD, quando constatado que já não havia qualquer veículo registrado em nome da segunda recorrida. Aduz que diante dessa constatação, peticionou requerendo o reconhecimento de fraude à execução, com a expedição de ofício ao DETRAN/DF, “para informar em que data fora transferido os veículos identificados em nome de Gesso Guará, inscrita no CNPJ no 05.177.954/0001-98, no período de maio de 2024 à janeiro de 2025 acrescido do histórico de veículos em nome da executada”. Impugna o indeferimento da medida, decidido pelo juízo de origem sob o fundamento de que o agravante tem condições de obter as informações pretendidas sem intervenção do Poder Judiciário, argumentando que a cadeia de transferência da propriedade dos automóveis não está disponível ao público, mediante pesquisa aos órgãos de trânsito. Tece considerações sobre a pertinência da medida para alcançar a efetividade do processo de execução, ressaltando que “demonstrou de forma inequívoca fragmentos e indícios de veículos estarem em nome da empresa executada, onde após sua inclusão no polo da execução, simplesmente desapareceram”. Conclui que: “A medida pretendida atende ao interesse da Justiça, dado que a penhora é, via de regra, ato essencial para conferir efetividade ao processo de execução, tocando ao Estado a responsabilidade de bem conduzi-lo, como forma de prestar a jurisdição.” Sustenta a presença dos pressupostos para obter efeitos suspensivo ao recurso, argumentando, quanto ao periculum in mora, haver risco de esvaziamento patrimonial por parte da segunda agravada, além de ter sido determinado o arquivamento do cumprimento de sentença, por falta de bens penhoráveis. Busca, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do agravo de instrumento. No mérito, requer, a reforma da decisão agravada, determinando-se “a expedição de ofício junto ao Detran/DF, para informar em que data fora transferido os veículos identificados em nome de Gesso Guará, inscrita no CNPJ no 05.177.954/0001-98, no período de maio de 2024 à janeiro de 2025 acrescido do histórico de veículos em nome da executada.” Preparo regular no ID 70995396. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogados regularmente constituídos e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “...atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação caso mantidos os efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar a presença de periculum in mora que justifique a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A decisão agravada se limitou a indeferir a expedição de ofício ao DETRAN/DF, o que foi requerido pelo agravante para apurar a existência de eventual fraude à execução pela transferência da propriedade de veículos que estavam registrado em nome da segunda agravada durante o processamento de pedido de desconsideração da personalidade jurídica, e que, após o deferimento do pedido, não foram mais localizados em seu nome na pesquisa pelo RENAJUD. Ocorre que, ao formular o pedido liminar no agravo de instrumento, o recorrente se limita a requerer a suspensão dos efeitos da decisão agravada, o que resulta em providência que não propicia, de qualquer modo, a pretendia satisfação da dívida, ou mesmo evitaria o esvaziamento patrimonial da devedora, conforme sustentado nas razões recursais. Quanto à afirmação de que a manutenção da decisão agravada pode resultar no arquivamento do processo, é necessário ponderar que o processo de origem tramita dede o ano de 2018, e que já havia sido determinado ao arquivamento do cumprimento de sentença por falta de bens penhoráveis, tendo a decisão agravada apenas determinado o retorno autos ao arquivo, caso o agravante não indique meios para prosseguimento da execução. E, por certo, o retorno dos autos ao arquivo não impede a eventual concessão da medida vindicada no julgamento do mérito do agravo de instrumento, não justificando a concessão do pretendido efeito suspensivo ao recurso, à luz dos pressupostos instituídos pelo art. 995 do CPC. Em suma, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, considerando o conteúdo do decisum e o estágio em que o processo se encontra, em nada beneficiaria o agravante. Assim, não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se as agravadas, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 23 de abril de 2025 Desembargador ALFEU MACHADO Relator